Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711795-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E S P A C H O A procuração apresentada pelo agravante no ID 70696261 estabelece prazo de validade de um ano, a contar de 2018, estando vencida. Os demais instrumentos foram datados há mais de 3 (três) anos. Sendo assim, intime-se o agravante para providenciar, em 10 (dez) dias, procuração atualizada, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 9 de abril de 2025 17:43:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador